Tribunal: TJES
Processo: 5003540-59.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-59.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROCHA FILHO
APELADO: PEDRO ARI REAL AFONSO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE PESSOA VIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE CULPA. ERRO DECORRENTE DE DOCUMENTO MÉDICO E DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO DELEGATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais em virtude de equivocada lavratura de certidão de óbito de pessoa viva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do recurso, ao impossibilitar a sustentação oral, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se existe responsabilidade civil do oficial registrador por dano decorrente de registro de óbito fundamentado em declaração médica e dados de terceiro declarante que induziram o cartório a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventuais vícios da decisão monocrática e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa em plenitude.

4)
O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a decidir o recurso monocraticamente quando a matéria encontra amparo em precedentes ou quando a insurgência manifesta improcedência.

5)
A responsabilidade civil dos notários e registradores possui natureza subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar, nos termos do art. 22 da Lei 8.935/1994.

6)
O oficial de registro civil procedeu ao assento de óbito com base em declaração subscrita por profissional médico e em informações de declarante identificado, cumprindo os requisitos do art. 80 da Lei 6.015/1973.

7)
Inexiste dever legal que imponha ao registrador a realização de diligências investigativas ou a manutenção de desconfiança sistemática diante de documentos médicos formalmente regulares e dados civis coincidentes.

8)
O erro material reconhecido, pois, originou-se da conduta do declarante e do médico subscritor da declaração de óbito, o que rompe o nexo de causalidade direto quanto à atuação do delegatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual nulidade por ausência de sustentação oral em sede monocrática.

2. A responsabilidade civil pessoal de notários e registradores é subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa.

3. Não caracteriza conduta ilícita a lavratura de assento de óbito pautada em documentação médica e declarações de terceiros formalmente válidas, sem indícios ostensivos de fraude.

Dispositivos relevantes citados: art. 403 do Código Civil; caput do art. 927 do Código Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 932 do Código de Processo Civil; art. 80 da Lei 6.015/1973; art. 22 da Lei 8.935/1994; Lei 13.286/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.294333-2/001, rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 10.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1009987-34.2022.8.26.0079, rel. Des. Edson Ferreira, j. 21.05.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao merito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINARMENTE: DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, argui o agravante a nulidade da decisão monocrática por violação ao direito de sustentação oral.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Como é cediço, o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado tem o condão de suprir eventuais vícios da decisão monocrática, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa em plenitude no âmbito da Câmara.

Ademais disso, art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a decidir o recurso monocraticamente quando a matéria se encontra amparada por precedentes ou quando o recurso for manifestamente improcedente.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO:

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
José Rocha Filho
,
ver reformada a sentença que, em sede de
ação de indenização por danos morais
, julgou improcedente o pedido inicial de condenação de
Pedro Ari Real Afonso
, ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de equivocada lavratura de certidão de óbito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a sentença deve ser reformada, pois restou comprovado o erro do apelado ao emitir certidão de óbito de pessoa viva, o que gerou a indevida restrição de documentos pessoais, bloqueio de contas bancárias, cancelamento da CNH, entre outros transtornos; (ii) o fato ensejou abalos de ordem moral consideráveis, configurando a responsabilidade civil objetiva do recorrido, nos termos do artigo 927 do Código Civil; (iii) houve tentativa de resolução extrajudicial da situação, sem êxito, motivo pelo qual buscou a via judicial; (iv) é cabível a fixação de indenização por danos morais no montante estimado de R$ 15.000,00; (v) a sentença deve ser reformada por não reconhecer os prejuízos efetivamente sofridos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de responsabilidade civil do Delegatário do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de São Mateaus, decorrente da lavratura de certidão de óbito em nome do apelante, que sustenta ser pessoa viva, e de ter experimentado transtornos e prejuízos materiais e morais após o referido ato.

A análise do conjunto probatório confirma que a certidão de óbito fora lavrada com base em documentação apresentada por declarante identificado como irmão do suposto falecido, tendo sido instruída com declaração de óbito subscrita por profissional médico, contendo dados coincidentes com o nome, filiação e data de nascimento do recorrente.

Não constam dos autos elementos que indiquem falsidade formal ou qualquer irregularidade aparente no documento médico ou nas declarações do declarante que justificassem a recusa do registro pelo oficial.

Conforme dispõe o art. 80 da Lei nº 6.015/73, o oficial de registro civil deve proceder ao assento de óbito com base nos documentos que lhe forem apresentados, observando os requisitos legais, sendo-lhe vedado impor exigências não previstas na legislação ou promover diligências investigativas que extrapolem as atribuições.

Inexistindo qualquer indício de irregularidade nos documentos apresentados, não se configura ilicitude na conduta do registrador, tampouco se pode exigir que este atue com desconfiança sistemática diante de atos formais regularmente instruídos.

Nesse contexto, a sentença objurgada analisara com precisão os elementos do processo e destacara que não se evidenciou qualquer comportamento negligente, imprudente ou doloso por parte do apelado.

Ao contrário, a atuação do registrador se deu nos exatos limites da legalidade, inexistindo qualquer conduta omissiva ou comissiva que possa ser qualificada como ilícita.

A responsabilidade civil do delegatário de serventia extrajudicial exige demonstração concreta de culpa, não bastando a mera ocorrência de resultado danoso.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir a presença de culpa comprovada para fins de responsabilização pessoal do registrador, afastando a responsabilização objetiva do cartorário em hipóteses nas quais o erro decorre de causas alheias à atuação, como falhas nos documentos apresentados ou má-fé de terceiros.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES A TERCEIROS - PROCEDIMENTO DE DÚVIDA - NATUREZA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA UNITARIEDADE DA MATRÍCULA - PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO OFICIAL REGISTRADOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O procedimento de suscitação de dúvida, de natureza estritamente administrativa (art. 204 da Lei nº 6.015/73), destina-se exclusivamente a resolver controvérsias acerca da prática de atos registrais e não permite a anulação de registros ou o cancelamento de alienações feitas a terceiros, as quais devem ser objeto de ação judicial contenciosa. O princípio da unitariedade da matrícula (art. 176 da Lei nº 6.015/73) exige que cada imóvel possua uma matrícula própria, assegurando a publicidade específica dos atos registrais e evitando inseguranças jurídicas. A averbação de indisponibilidade realizada apenas na matrícula matriz do loteamento não é suficiente para cumprir o princípio, tampouco para evitar alienações posteriores.
A ausência de averbação individual e da transferência dos lotes em nome da apelante configura violação dos princípios da continuidade e da disponibilidade registral, impossibilitando que o Oficial Registrador proceda ao registro sem o atendimento das exigências formais e o recolhimento dos emolumentos devidos.
A responsabilidade dos notários e registradores é subjetiva, exigindo-se dolo ou culpa, conforme art. 22 da Lei nº 8.935/94, com a redação dada pela Lei nº 13.286/2016. Não havendo comprovação de erro ou omissão por parte do Oficial Registrador, ficando afastada qualquer responsabilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.294333-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/02/2025, publicação da súmula em 28/02/2025)

APELAÇÃO. Competência recursal. Competência declinada pela 26ª Câmara de Direito Privado. Danos. Indenização. Erro em ato de registro civil. Anotação do CPF da autora como sendo do falecido marido na certidão de óbito.
Óbice para recebimento de aposentadoria. Responsabilidade direta e subjetiva do delegatário. Lei Federal 8935/1994, artigo 22.
Sem participação do Estado no processo. Competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Resolução 623/2013, artigo 5º, I, I.24, I.28, I.29 e I.33. Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1009987-34.2022.8.26.0079; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2014; Data de Registro: 21/10/2024)

No caso, não restou demonstrado que o apelado agiu com descuido ou desatenção, pois a documentação apresentada era formalmente válida e suficiente para a lavratura do registro, não sendo exigível conduta diversa.

Ademais, embora os transtornos vivenciados pelo recorrente sejam lamentáveis, não se pode ignorar que o erro material teve como causa imediata a conduta do declarante e do médico que subscreveu a declaração de óbito, não havendo nexo direto entre o dano e a atuação do registrador.

A ausência de nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta e o prejuízo impede o reconhecimento da responsabilidade civil, conforme dispõe o art. 403 e o
caput
do art. 927, ambos do Código Civil.

Dessa forma, ausentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva e inexistindo demonstração de conduta ilícita ou culposa por parte do apelado, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, com o desprovimento do recurso de apelação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art.
932 do CPC
,
conheço
d
o recurso e a ele nego provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
o
recorrente é
beneficiár
io
da justiça
gratuita
.

Publique-se na íntegra.
[...]

Conforme consignado, cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil de delegatário de serventia extrajudicial pela lavratura de assento de óbito posteriormente reconhecido como indevido.

A sentença — mantida pelo
decisum
agravado — assentara que o registro fora lavrado com base em declaração de óbito regularmente emitida por profissional médico, acompanhada de informações plenamente coincidentes com os dados civis do recorrente (nome, filiação e data de nascimento), inexistindo qualquer indício objetivo de fraude ou inconsistência ostensiva que justificasse a recusa do ato registral no momento da prática.

Nesse contexto, a imputação de responsabilidade ao registrador exigiria demonstração concreta de conduta culposa, na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia.

Entretanto, o agravante não logrou êxito em apontar qual diligência adicional era legalmente exigível à luz da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) que tenha sido omitida pelo delegatário.

O art. 80 da referida lei impõe ao oficial o dever de proceder ao assento de óbito quando apresentados os documentos exigidos, não lhe competindo instaurar atividade investigativa sobre a veracidade de declarações formalmente regulares.

Admitir a responsabilização do registrador apenas pelo resultado equivocado do ato, sem prova de culpa concreta, equivaleria à adoção da responsabilidade objetiva pessoal, o que confronta o art. 22 da Lei nº 8.935/94 (com redação da Lei nº 13.286/2016).

Embora inegáveis os severos transtornos experimentados ao ser reconhecido como falecido perante os órgãos públicos, a gravidade do dano não supre a ausência de demonstração do elemento subjetivo necessário à responsabilização pessoal do agente delegado.

O erro material teve como causa imediata a conduta do declarante e do médico subscritor da declaração de óbito, rompendo o nexo de causalidade direto com a atuação do registrador, que atuou nos limites da legalidade.

Por conseguinte, ausente demonstração de
error in judicando
na decisão agravada, a manutenção é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)